Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709913-87.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONI CRISTINA DOS SANTOS DIAS APELADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido por LEONI CRISTINA DOS SANTOS DIAS. A Apelante sustenta (i) que não foi possível comprovar quais os documentos enviados à banca examinadora, pois não tem acesso ao respectivo registro; (ii) que acabou sendo penalizada pela revelia da Apelada; (iii) que a banca organizadora indeferiu sua inscrição às vagas destinadas aos hipossuficientes sem apresentar qualquer motivo, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa; (v) que comprovou sua hipossuficiência nos termos exigidos pelo edital do certame, considerando que estudou todo o ensino médio em escola pública e a renda familiar per capita é menor que 1,5 salário mínimo; (vi) que eram previstas sete vagas para professor de artes nas cotas para pessoa hipossuficiente e apenas cinco candidatos hipossuficientes foram habilitados na prova discursiva; (vii) que não é razoável que suposta confusão no momento de envio dos documentos digitalizados seja capaz de aniquilar o seu direito à participação nas vagas destinadas aos hipossuficientes; (viii) que admitir essa possibilidade equivale a esvaziar o propósito da cota instituída pelo órgão público; e (ix) que o concurso público está na iminência de divulgar o resultado final e ser homologado. Requer “a concessão da tutela recursal à presente apelação, para que o nome da apelante possa constar na lista de aprovados hipossuficientes quando homologado o concurso, figurando dentro do número de vagas ofertadas”. É o relatório. Decido. Não se colhem dos autos elementos hábeis a infirmar, pelo menos no plano da cognição sumária, a consistência jurídica da r. sentença e a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que inabilitou a Apelante para concorrer nas vagas destinadas a pessoas hipossuficientes. A r. sentença destacou com propriedade que a Apelante não cumpriu a exigência editalícia de entrega do histórico escolar do ensino médio. Confira-se: “A inscrição da autora foi realizada com a opção de concorrência às vagas para hipossuficientes e de ampla concorrência (ID 151484154, p. 6). Compulsando os documentos acostados no ID 151484154, encaminhados à Defensoria Pública pela Secretaria de Estado de Educação do DF, verifica-se que a autora entregou à Banca Examinadora o Certificado de ID 151484154, p. 18, expedido pela Secretaria de Educação do DF, que comprova que a autora concluiu o ensino médio na escola pública Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia, em 24/01/2001. Todavia, conforme reconhecido pela própria autora, não foi entregue à Banca Examinadora seu Histórico Escolar do ensino médio (ID 156733065), necessário para a comprovação de que todos os três anos de referida fase escolar foram cursados em escola pública, conforme exigido pelo Edital, no anexo III. Ao que tudo indica, portanto, a Apelante não tem direito subjetivo de concorrer nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, presente o item 12 do Edital: “12 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES (...) 12.2 Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para os hipossuficientes deverão comprovar, no momento da inscrição, o atendimento aos requisitos previstos no art. 2o da Lei no 6.741/2020. 12.2.1 São hipossuficientes, cumulativamente, aqueles: a) que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; e b) cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário-mínimo. 12.3 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar ser hipossuficiente, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e as imagens legíveis dos documentos de que trata o Anexo VIII deste edital. 12.4 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 12.3 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 12.4.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 12.3 e 12.4 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 12.4.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 12.4 deste edital será indeferida.” É o que se colhe, igualmente do Anexo VIII do Edital: “1 DA COMPROVAÇÃO DE TER ESTUDADO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA OU COMO BOLSISTA INTEGRAL EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.1 Para comprovar que o candidato realizou, integralmente, o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou em escola particular com bolsa, o candidato deverá enviar os seguintes documentos: a) Documento 1: cópia do diploma/certificado de conclusão do ensino médio; b) Documento 2: cópia do histórico escolar de todas as séries do ensino médio, em que esteja explicitado de forma clara em qual escola foi realizada o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Também serão aceitas declarações, emitidas pelas secretarias das escolas, que atestem de forma clara em qual escola foi realizada o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio; c) Documento 3 (se for bolsista integral em instituições privadas): declaração da secretaria ou da direção da escola da rede privada atestando que o aluno recebeu bolsa de estudo integral caso o candidato tenha estudado em mais de uma escola da rede privada, deverá enviar uma declaração referente a cada escola. 1.2 A simples entrega das notas referentes ao primeiro, ao segundo e ao terceiro ano não atesta o local em que foram realizadas essas séries, portanto, o histórico escolar exigido no subitem 1.1 deste anexo somente terá validade se obtiver a clara informação do nome e local das escolas onde foram realizados o primeiro e o segundo ano do ensino médio, bem como onde está sendo realizado o terceiro ano.” Nesse contexto, não se pode concluir pela probabilidade do direito da Apelante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal. ISTO POSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator